Tribunal: TJMT
Processo: 1006720-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006720-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), WAGNER MAIER WOLFFE - CPF: 030.714.619-76 (AGRAVANTE), KEILA POSSMOSER - CPF: 009.758.152-61 (AGRAVADO), JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO - CPF: 023.037.781-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DO TÍTULO DA ARREMATANTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Imissão na Posse, deferiu liminarmente a posse do imóvel à autora, arrematante em leilão extrajudicial. O agravante sustenta que há ação anulatória em curso questionando a legalidade da consolidação da propriedade fiduciária e a arrematação, por ausência de notificação para purgação da mora e vícios nos leilões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação anulatória da consolidação da propriedade fiduciária e da arrematação do imóvel é suficiente para impedir a imissão liminar na posse pela arrematante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 30 da Lei nº 9.514/1997 autoriza a imissão na posse do imóvel ao adquirente em leilão extrajudicial, bastando para isso o título de propriedade derivado da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

A jurisprudência consolidada admite a imissão na posse liminarmente, independentemente da existência de ação anulatória ainda pendente de decisão.

A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da aquisição da propriedade pela agravada, inclusive com a matrícula atualizada em seu nome.

Não há, no momento, qualquer decisão judicial que reconheça nulidade no procedimento de execução extrajudicial, tampouco indícios concretos de irregularidade que afastem a presunção de legitimidade do título da agravada.

A possibilidade futura e incerta de procedência da ação anulatória não impede o exercício atual do direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial possui direito à imissão liminar na posse, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, mesmo que haja ação anulatória pendente questionando a legalidade da consolidação da propriedade.

A mera existência de ação anulatória não afasta a presunção de legitimidade do título de propriedade oriundo de arrematação extrajudicial regularmente formalizada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2336363-73.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 29.01.2024, 4ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WAGNER MAIER WOLFFE,
com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1003023-73.2024.8.11.0046, manejada por
KEILA POSSMOSER
, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para determinar a imissão da agravada na posse do imóvel situado na Rua Volmir Taborda Câmera, 291, Lote
12
, Quadra 13, Loteamento Bom Jardim, na cidade de Campos de Júlio/MT.

Para tanto, o agravante sustenta a existência de uma ação anulatória n. 1002609-12.2023.8.11.0046, na qual se discute a regularidade da execução extrajudicial do contrato de alienação fiduciária, uma vez que o procedimento de expropriação não observou os requisitos legais, pois não teria sido notificado para purgar a mora e acompanhar a realização dos leilões.

Afirma, ainda, que a ação anulatória tem relação direta com o presente caso, pois, se procedente, poderá anular a arrematação do imóvel.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia instaurada no presente recurso diz respeito à validade da imissão na posse deferida à agravada, na qualidade de arrematante do imóvel, em face de ocupação indevida por parte do agravante.

Primeiramente
, cumpre destacar que a imissão na posse é a medida adequada para garantir o exercício do direito de propriedade adquirido pelo credor fiduciário após a consolidação da propriedade em seu nome, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97. Conforme jurisprudência pacífica, o adquirente do imóvel em leilão extrajudicial goza da presunção de legitimidade de seu título, cabendo a ele a imissão na posse liminarmente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Imissão na Posse - Imóvel adquirido da Instituição Financeira após a consolidação da propriedade fiduciária - Possibilidade de imissão na posse liminarmente, na forma do art. 30 da Lei n. 9.514/1997, independentemente de eventual discussão acerca da validade do leilão extrajudicial
- Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2336363-73.2023.8.26 .0000 Araçatuba, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 29/01/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

No caso concreto, a documentação juntada aos autos, especialmente a matrícula do imóvel (
id n.
172603148), demonstra de forma inequívoca que a agravada é a legítima proprietária do imóvel, tendo adquirido a propriedade por meio de leilão extrajudicial, após a consolidação em nome da instituição financeira em decorrência da inadimplência da obrigação garantida pela alienação fiduciária.

Nesse contexto, a mera existência de ação anulatória, sem qualquer decisão que reconheça eventual nulidade do procedimento de execução
extrajudicial, não tem o condão de obstar o exercício do direito de propriedade pela agravada. Ademais, não se verifica, ao menos neste momento processual, qualquer irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade que possa colocar em dúvida a legitimidade do título da agravada.

Portanto, a concessão da tutela de urgência para determinar a imissão na posse está plenamente justificada, pois presentes os requisitos legais e não havendo elementos suficientes para infirmar a presunção de legitimidade do título de propriedade da agravada.

Cabe ressaltar que eventual procedência da ação anulatória poderá, em tese, ensejar a desconstituição dos efeitos da arrematação. Contudo, tal circunstância futura e incerta não pode, por si só, obstar o exercício atual do direito de propriedade devidamente comprovado nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025